Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. 3 RÉUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 2a FASE. RÉU WILLIAN. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO EM FACE DOS 3 RÉUS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e de outras testemunhas demonstram o emprego do armamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.